Tribunal: TJDFT
Processo: 0002781-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002781-13.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA EIRELI E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO VERBAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. I - O recebimento de recursos orçamentários pelo Distrito Federal não afasta a responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital NOVACAP, que é empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa, econômica e financeira, para figurar no polo passivo na lide em que se pleiteia a remuneração pelos serviços contratados. II. – De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventual irregularidade contratual, tal como ocorre com a prorrogação verbal de contrato administrativo, não isenta a Administração Pública da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer no proibido enriquecimento sem causa e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, atrelada ao 'venire contra factum proprium', (orientadores também da Administração Pública). III - Empresa pública do Distrito Federal não pode invocar legitimamente o Decreto Distrital 36.182/2014 para justificar falta de pagamento de serviço regularmente contratado e executado. IV - O Decreto Distrital 36.182/2014 deve ser interpretado como simples mecanismo interno de ajuste orçamentário da Administração Pública, jamais como fonte de supressão ou alteração de direitos subjetivos dos administrados. V - Negou-se provimento aos recursos. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93, e 150 do Código Civil, sob o argumento de que o ajuste para a execução de serviços não previstos no contrato foi feito verbalmente, sendo, portanto, nulo, motivo pelo qual dele não surtem os efeitos jurídicos esperados. Acrescenta ser descabida a indenização decorrente de ato absolutamente nulo e ineficaz, cujo vício decorreu de dolo bilateral das partes contratantes, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não compõe a relação contratual em comento e agiu em observância aos princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da segurança jurídica. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93, e 150 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: As sucessivas renovações escritas, sem rescisão formal do contrato inicial, geraram na 1a)Apelada a legítima expectativa de que a avença permaneceria vigendo com as mesmas cláusulas insertas no contrato escrito, ainda que a prorrogação tenha sido verbal. De sorte que, devem subsistir as mesmas disposições inicialmente pactuadas, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, atrelada ao venire contra factum proprium, (orientadores também da Administração Pública). No Superior Tribunal de Justiça, a teoria da proibição do comportamento contraditório foi empregada à Administração de forma precursora e notável pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, o qual consignou que: “O princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confiam.” ( Resp 141.879/SP, Rel: Min. Rosado de Aguiar, DJ 22.06.1998). No mesmo sentido, seguiram-se os seguintes precedentes: ...... Portanto, havendo, por força de ajuste verbal, a prestação dos serviços na forma do contrato originário e das sucessivas prorrogações escritas, deve prevalecer o princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Se o executor do contrato confirmou a prestação de serviços, e também o Distrito Federal afirma que os serviços foram prestados sem a contratação expressa, a autora faz jus ao recebimento do seu crédito representado na nota fiscal. (ID 11497902). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de ilegitimidade ativa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023